Tribunal: TJPA
Processo: 0019065-87.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019065-87.2014.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00190658720148140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABUSO DE CONFIANÇA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO AFASTADAS – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO – SÚMULA 231 STJ. A palavra da vítima é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. Abuso de confiança comprovado nos autos. Qualificadora mantida. Pena base mantida. Mínimo legal. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00190658720148140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-la como incursa nas sanções do art. 155, § 4º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo-lhe aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 02 de outubro de 2014, a vítima compareceu à UIPP do Tapanã onde registrou Boletim de Ocorrência informando ter sido vítima de furto dentro de sua residência, localizada no Condomínio Alto de Pinheiros, na Rodovia Arthur Bernardes, no bairro Pratinha, tendo tal delito sido cometido por sua ex-funcionária doméstica, a denunciada CRISTIANE PEREIRA SOUZA DA SILVA, a qual se fazendo valer da confiança de seu cargo, subtraiu do cofre da vítima, o qual se encontrava em seu quarto2, um colar de pérolas, um relógio, dois anéis, a quantia de R$ 12.000,00 (doze

mil reais) e U$ 2.000,00 (dois mil dólares). Na mesma data, houve apresentação pelo policial civil José Nazareno da Silva Sena, se dois dos objetos furtados, quais sejam o colar de pérolas e o relógio, de marca Tecnos, analógico. Ato contínuo, o referido policial civil foi o responsável pela condução da denunciada, atestando em seu depoimento que esta teria sido a responsável pelo furto e que teria devolvido os objetos citados, bem como parte do valor subtraído, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e U$ 2.000,00 (dois mil dólares). O policial miltar Claydson Cley Lima Fernandes, em relato, afirmou ter tido conhecimento da prática delituosa pelo marido da vítima, o também policial Cláudio, com quem trabalha, de modo que a seu pedido, estes diligenciaram até a residência da denunciada que foi conduzida até a delegacia em posse de alguns dos objetos furtados. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 25 de novembro de 2014, ID-5368706.

Aduz a Apelante que a norma do art. 65 do CP foi contrariada, uma vez que se deixou de aplicar em face de a pena base ter sido fixada no mínimo legal. Alega que a pena aplicada não se mostra razoável, sendo desproporcional e infringindo princípio da igualdade. Informa que o MM. Juízo fundamentou a decisão apenas com base no depoimento da vítima colhido em sede policial. Aponta a insuficiência das provas, eis que não se pode admitir condenação baseada unicamente na palavra da vítima quando possíveis outros meios de prova. Requer sua absolvição, a desclassificação do crime de furto com abuso de confiança para furto simples, bem como o redimensionamento da pena base para abaixo do mínimo legal. Aduz ainda que a pena deveria ter sido atenuada diante da confissão obtida em sede policial.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-5369568.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 28/7/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00190658720148140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-la como incursa nas sanções do art. 155, § 4º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo-lhe aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

A Apelante requer sua absolvição, a desclassificação do crime de furto com abuso de confiança para furto simples, bem como o redimensionamento da pena base para abaixo do mínimo legal, alegando que a pena deveria ter sido atenuada diante da confissão obtida em sede policial.

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso e passo a sua análise.

Quanto à autoria e materialidade, tenho que ambas restaram comprovadas nos autos, diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual.

A vítima MAURA GORAYEB NOGUEIRA afirmou em juízo que: “
Estavam viajando na época e quando chegaram de viagem perceberam que não havia no cofre o que tinham deixado lá, dinheiro e algumas jóias; que a chave do cofre não estava no local habitual; que a única pessoa que estava na casa era a Cristiane e que ela tinha acesso a tudo; que ela confessou a prática do delito; que na delegacia ela disse que não sabia onde estavam os objetos; que ela havia trocado os dólares na casa de câmbio do aeroporto, inclusive tinha ficado lá o registro do CPF dela; que ela disse ainda que tinha aberto o cofre
com a ajuda de outra pessoa; que recuperou o colar de pérolas; (...) que nunca passaram a senha do cofre para qualquer pessoa; (...).”

A testemunha JOSÉ NAZARENO DA SILVA SENA afirmou em juízo que:
“(...) é policial civil e que tomou conhecimento do fato através da denúncia e que foram até a residência da ré e lá encontraram um colar de pérolas; que a vítima reconheceu os objetos encontrados; que a ré trabalhava a alguns meses na residência da vítima e que trocou os dólares na casa de câmbio no aeroporto; que ela disse que sabia abrir o cofre. (...).”

A testemunha, Cleidson Clay Fernandes, PM, afirmou que:
“tomou conhecimento através de seu chefe imediato, Ten. Coronel Guerra, que informou a situação toda; que foram fazer as diligências necessárias; que foram até a delegacia; que tentaram localizar o endereço da acusada e foram até a casa dela; que não recorda se foram encontrados os objetos lá; que não ouviu a confissão; que foram furtados jóias, dinheiro e dólares; (...).”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) [STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Em termos de prova convincente, os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências preponderam sobre o do réu. Esta preponderância resulta da lógica e da razão, pois não se imagina que, sendo uma pessoa séria e idônea, e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo e mentir, acusando um inocente. Deve-se examinar a declaração pelos elementos que contêm, confrontando-o com as outras provas ou indícios obtidos na instrução e discute-se a pessoa do depoente. Se a prova sobrevive depois desta análise, ela é forte para a condenação, não importando quem a trouxe. Foi o que ocorreu na hipótese em julgamento. Os policiais informaram que, em depoimentos convincentes, a detenção do recorrente, já investigado pela acusação da prática de tráfico de entorpecentes, na posse de entorpecente, depois que eles, policiais, avistaram um usuário deixar a casa do apelante. DECISÃO: Apelo defensivo desprovido. Unânime. (Apelação Crime Nº 70058550963, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 16/04/2014)

Diante de tais
depoimentos, não há que se falar em absolvição da ré, eis que a palavra da vítima, corroborada pelos demais testemunhos colhidos em juízo, é suficiente para o decreto condenatório. Ademais, os objetos subtraídos não estavam em qualquer lugar da residência, ou seja, não estavam em local de fácil acesso. Estavam dentro de um cofre e somente a ré teve acesso à residência na ausência da vítima. Ademais, o cofre não foi arrombado e a chave foi encontrada fora do local de costume. Logo, todas as provas levam a ora recorrente, não trazendo esta qualquer prova que corrobore suas alegações quanto à negativa de autoria. Desta forma, afasto sua pretensão absolutória.

No que concerne à pretensão de desclassificação para o delito de furto simples, não merece prosperar, eis que restou comprovado nos autos o abuso de confiança. A ré permaneceu na residência enquanto as vítimas viajavam, tendo acesso a todos os cômodos da casa. Ademais, a vítima afirmou que confiava na ré, inclusive deixando sob sua responsabilidade a filha de apenas 5 (cinco) anos de idade. Logo, não há que se falar em desclassificação do crime, devendo permanecer a qualificadora do abuso de confiança, (art. 155, § 4º, II, do CP).

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, ou seja, no mínimo legal, não havendo a possibilidade de sua redução abaixo desse patamar em virtude do que dispõe o verbete da Súmula 231 do STJ, apesar da confissão espontânea da ré perante a autoridade policial.

Logo, mantenho a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias multa diante da inexistência de agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho ainda o regime aberto como inicial para o cumprimento da pena, bem como sua substituição por duas penas restritivas de direitos a serem especificadas pelo juízo da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/09/2022